Tribunal: TJBA
Processo: 8001176-64.2024.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001176-64.2024.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: ELENILTON SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA COMPROVADA. ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE EFETIVO RECEBIMENTO
.

TEMA REPETITIVO N. 1132.
RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação
interpost
a

pela instituição financeira em face da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem julgamento do mérito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a suficiência da notificação para comprovação da mora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De acordo com a tese fixada pelo STJ no tema repetitivo n. 1132, é suficiente que a notificação seja encaminhada ao endereço do devedor, sendo desnecessário o efetivo recebimento.

4. No caso, foi
comprovado pela
apelante
o envio da notificação no endereço constante no contrato,
sendo irrelevante que tenha retornado com a informação “
não procurado
”.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Recurso provido
.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei n. 911/1969, art. 2º, §2º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
tema repetitivo n. 1.
132
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001176-64.2024.8.05.0148
, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelado ELENILTON SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 1 de Dezembro de 2025.